Tribunal: STF
Processo: HC 75390
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Hipótese em que a competência é, segundo a Constituição
do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça.
- De outra parte, o decreto de prisão, para o cumprimento
do regime semi-aberto - que foi determinado por ter o ora paciente
péssimos antecedentes, além de torturador e de haver agido com dolo
intenso -, se impunha, uma vez que o acórdão ora atacado só era
susceptível de recurso de natureza extraordinária, que, segundo a
jurisprudência desta Corte, não impede tal decretação.
"Habeas corpus" indeferido.